Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-42.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-42.2025.8.14.0077

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ISABELA TOSTES DO MAR PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. TEMA 984 DO STJ. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de execução de honorários advocatícios dativos no valor total de R$ 9.833,62, referentes à atuação em seis processos criminais na Comarca de Anajás.

2. Os fatos. A recorrida foi nomeada para atuar na defesa de hipossuficientes devido à ausência de Defensoria Pública local. O Estado alega excesso nos valores arbitrados e a não vinculação à tabela da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade para receber Recurso Inominado como Apelação Cível; e (ii) saber se os valores arbitrados a título de honorários dativos são excessivos frente à Tabela da OAB e à tese firmada no Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O erro na denominação da peça recursal (Recurso Inominado ao invés de Apelação) não impede seu conhecimento quando preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.982.755/RJ). Aplicação do princípio da fungibilidade.

5. Nos termos do Tema 984/STJ, a Tabela da OAB possui caráter orientador e não vinculante, servindo de referência para o arbitramento judicial. O magistrado pode fixar valores diversos mediante fundamentação.

6. No caso concreto, os valores fixados (entre R$ 700,00 e R$ 3.000,00 por processo) mostram-se razoáveis e proporcionais à complexidade dos atos praticados (audiências de custódia, instrução, respostas à acusação e alegações finais), com média de R$ 1.638,00 por feito.

7. O ente público, ao alegar excesso de execução, não indicou o valor que entende correto, descumprindo o ônus do art. 535, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:

"1. O mero equívoco na denominação da peça recursal não impede o conhecimento do recurso como Apelação, se preenchidos os requisitos legais.

2. As tabelas de honorários da OAB servem como referência, não vinculando o magistrado, que deve arbitrar a remuneração do dativo com base na razoabilidade e no trabalho efetivamente desempenhado (Tema 984/STJ)".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 535, § 2º, e 1.010; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC); STJ, AgInt no REsp 1.982.755, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.992.754, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.05.2022; TJPA, AgInt 0820267-90.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.06.2024; TJPA, AC 0800473-68.2022.8.14.0081, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Anajás
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS
ajuizado por
ISABELA TOSTES DO MAR PIMENTEL
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a exequente narra que, diante da ausência de membros da Defensoria Pública na referida Comarca e da inexistência de advogados constituídos pelos réus, foi nomeada por este Juízo para atuar na defesa de hipossuficientes em diversos feitos criminais.

Aduz que desempenhou o
múnus
público com zelo, realizando atos processuais que incluíram audiências de custódia, de instrução e julgamento, Acordos de Não Persecução Penal (ANPP), além da apresentação de respostas à acusação e alegações finais. Pontua que, em contrapartida aos serviços prestados, foram arbitrados honorários judiciais individualizados em 06 (seis) processos distintos, quais sejam o de número 0800860-61.2023.8.14.0077, 0800255-81.2024.8.14.0077, 0800318-09.2024.8.14.0077, 0800322-17.2022.8.14.0077, 0800844-10.2023.8.14.0077, 0800119-50.2025.8.14.0077, o que totalizam o valor nominal de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

Sustenta a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos judiciais apresentados, fundamentando seu pleito no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a eficácia executiva da sentença que fixa honorários ao dativo. Apresentou planilha atualizada do débito, que perfazia o montante de R$ 9.833,62 (nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).

Ao final, requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, alegando hipossuficiência momentânea, e pugnou pela citação do Ente Estatal para o pagamento da quantia devida mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), acrescida das cominações legais.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
deferiu a gratuidade judiciária e determinou a intimação do ente para apresentar a defesa pertinente.

Após citado, o Estado do Pará ofertou o pagamento de parcela única no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), via Requisição de Pequeno Valor (RPV), para quitação integral do débito, condicionada à renúncia de quaisquer valores excedentes e à extinção do feito com resolução de mérito, sem ônus sucumbenciais. Em caráter subsidiário, para a hipótese de recusa da oferta pela parte Autora, o Estado requereu o recebimento da peça como Impugnação à Execução. No mérito, contestou os valores apresentados na exordial, sustentando que o
quantum
fixado a título de honorários dativos se mostra desproporcional à complexidade das causas. Argumentou, ainda, que o Poder Judiciário não está estritamente vinculado à Tabela da OAB.

Em resposta, a exequente recusou a oferta e requereu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo rejeitou a impugnação apresentada e julgou extinta a execução para reconhecer a exigibilidade do crédito no valor de R$ 9.833,62 (nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos). Dessa forma, determinou que a partir do trânsito em julgado expeça a Requisição de Pequeno Valor em favor da parte exequente, com atenção aos dados informados na inicial, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente foi citado no processo, devendo o pagamento ocorrer em até 02 (dois) meses contados da entrega da requisição.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso Inominado para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a proposta de acordo no valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pugnando pela intimação da parte recorrida para manifestação e eventual homologação da transação.

No mérito, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma do
decisum
ante a excessividade dos valores arbitrados. Argumenta que a fixação dos honorários deve observar os critérios de equidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil (CPC).

Para fundamentar sua pretensão, o Estado invoca o precedente do Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), o qual estabelece que as Tabelas de Honorários produzidas pelas Seccionais da OAB possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, que pode arbitrar valores diversos mediante fundamentação, caso verifique desproporcionalidade entre o valor de tabela e o esforço efetivamente despendido pelo dativo.

Concluiu afirmando que a causa não apresentou complexidade jurídica que justifique o montante fixado na sentença, requerendo sua redução.

Diante disso, o requerente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra o recurso interposto.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para recusar a oferta realizada e requerer o prosseguimento do julgamento com a confirmação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Outrossim, requereu a condenação do Estado em honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os autos foram remetidos à Turma Recursal da Fazenda Publica e o Juízo
ad quem
reconhecendo a incompetência para julgar o pleito e determinou a remessa da demanda para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão da demanda, por não haver hipótese para sua atuação.

VOTO

DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Sobre o assunto, o entendimento que prevaleceu nos precedentes da Corte Superior é que o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, é possível o conhecimento do recurso como de apelação fosse, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

Senão vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n.
1.982.755
/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
27/4/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

5. Recurso especial provido.

(REsp n.
1.992.754
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de
17/5/2022
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente inadmissível a interposição de pedido de reconsideração, agravo interno, agravo regimental ou agravo inominado contra decisão de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O simples fato de conferir-se ao recurso a denominação de "agravo inominado", e não "agravo interno", não constitui motivo suficiente para afastar o seu não conhecimento.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp n.
1.880.680
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de
21/2/2022
.)

Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrente, em que pesem os equívocos já mencionados, satisfaz todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Ante o exposto, recebo como recurso de apelação passo a apreciá-lo.

DO MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia da demanda está em saber sobre a exigibilidade do título judicial no qual está sendo cobrado nos autos.

Preliminarmente, destaco que o Estado ofertou, em sede recursal, proposta de acordo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Contudo, a Recorrida recusou de forma tácita a proposta ao apresentar contrarrazões ao recurso para pugnar pelo prosseguimento do feito para que fosse confirmada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Dessa forma, passo à análise do mérito.

É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da CF/88). Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca, como é o caso da Comarca de Anajás, o magistrado deve nomear advogado dativo para garantir o direito de defesa, cabendo ao Estado o ônus do pagamento dos honorários.

No caso em tela, verifica-se que a Recorrida atuou efetivamente em 6 (seis) processos distintos, realizando audiências, apresentando respostas à acusação e alegações finais, conforme a discriminação dos valores por processo: 0800860-61.2023, arbitração de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 0800255-81.2024 arbitração de honorários em R$ 3.000,00 (tres mil reais), 0800318-09.2024 arbitração de honorários em R$ 700,00 (setecentos reais), 0800322-17.2022 arbitração de honorários em R$ 3.000,00 (tres mil reais), 0800844-10.2023 arbitração de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 0800119-50.2025 arbitração de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

A partir disso, passemos a análise sobre a quantificação dos honorários dativos. A partir da normativa contida no art. 22, da Lei nº 8.906/94, em seu parágrafo primeiro, visualizamos o ponto de referência a ser adotado pelo Juízo para o arbitramento:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. – Grifo nosso

No tocante à advocacia dativa, é possível extrair do mencionado dispositivo que:
a) os honorários são fixados pelo juiz; b) essa fixação deverá ser realizada "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB"
; e c) ao ente estatal recai o ônus de patrocinar os respectivos honorários.

Analisando os autos, não vislumbro a excessividade alegada pelo Recorrente. Os valores de R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) para atos como audiências de custódia e ANPP estão dentro da média praticada pelos tribunais e abaixo de muitos itens da Tabela da OAB.

Quanto aos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados nos processos de instrução (Violência Doméstica e Medida Protetiva), estes remuneram a responsabilidade técnica e a participação em audiências de instrução e julgamento, momentos cruciais da defesa criminal. O juízo de origem, que está mais próximo dos fatos e da realidade local, fundamentou as decisões na "atuação na presente audiência e apresentação de alegações finais de forma oral, em observância ao princípio da justa remuneração".

O valor arbitrado em prol dos advogados dativos sempre gerou controvérsias, uma vez que se deve garantir remuneração adequada aos profissionais sem onerar excessivamente os cofres públicos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento nos Recursos Especiais (REsp) 1.656.322 e REsp 1.665.033 que originaram o Tema Repetitivo 984,

TEMA 984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Depreende-se que a situação do advogado dativo, no que toca à percepção de honorários, difere-se daquela em que o profissional se encontra no exercício da advocacia particular. Primeiro, porque quem quantifica seus honorários não é ele próprio, mas o juiz da causa ao qual está vinculado por força da nomeação. Segundo porque, se seus honorários são fixados pelo magistrado, não é difícil concluir que a expressão "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB" indica que os valores ali estabelecidos só podem ser considerados como "referenciais" na realização deste arbitramento. Até mesmo porque é indispensável lembrar que tais honorários são custeados pelo Estado, cujo orçamento é limitado, diante da alta demanda de serviços públicos essenciais à manutenção da sociedade.

Outra, não poderia ser a conclusão, haja vista que a lei processual estabelece os critérios que devem ser utilizados pelo juiz na fixação de honorários advocatícios, devendo este considerar as peculiaridades da causa, caso a caso, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, o juízo fundamentou a sentença no sentido de acompanhar o valor estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB, apontando em seus fundamentos o §1º, do art. 22 da Lei n.º 8.906/94, considerando a atuação do profissional liberal nos referidos procedimentos.

Assim, a redução de tais verbas seria aviltar o trabalho do profissional que supre a omissão estatal em comarca de difícil acesso. O total de R$ 9.833,62 (nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) para a atuação em 6 (seis) processos criminais distintos resulta em uma média de aproximadamente R$ 1.638,00 (mil e seiscentos e trinta e oito reais) por processo, o que se mostra perfeitamente razoável e proporcional.

Desta feita, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que está conforme o definido no Tema 984 do STJ e jurisprudência deste Egrégio Tribunal a respeito do assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu de apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 15.000,00 ao defensor dativo Igor Nogueira Batista, no âmbito de execução de título judicial decorrente de nomeação em processo de competência do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo é excessivo frente à tabela da OAB/PA e à complexidade da causa; (ii) houve ausência de fundamentação na decisão que arbitrou os honorários, em violação aos preceitos constitucionais e legais; (iii) é devida a observância vinculante da tabela da OAB ou dos critérios estabelecidos pelo Código de Ética da OAB e do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 984, reconhece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência.

4. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 foi fundamentado de forma adequada, com base na complexidade do caso, atuação em plenário do júri, elaboração de apelação e dedicação comprovada do defensor.

5. O magistrado de origem está em melhor posição para avaliar o zelo e o tempo despendido pelo profissional, devendo ser observado o princípio da razoabilidade.

6. O Estado, ao alegar excesso, não indicou valor alternativo, conforme exigência do art. 535, § 2º, do CPC.

7. O
quantum
fixado é proporcional, compatível com os serviços prestados e em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários a defensor dativo não está vinculada aos valores constantes na tabela da OAB, devendo o magistrado observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade conforme o esforço e complexidade da causa.

2. A ausência de indicação de valor considerado correto pelo ente público, em alegação de excesso de execução, inviabiliza o acolhimento da insurgência, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 927, III e 995, parágrafo único; CPC/1973, arts. 131 e 458; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC); TJPA, AgInt nº 0820267-90.2023.8.14.0000; TJPA, Apelação nº 0001085-97.2016.8.14.0065; TJPA, Apelação nº 0006528-48.2014.8.14.0049.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800473-68.2022.8.14.0081 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TABELA DA OAB/PA. SIMPLES REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. TRABALHO DESPENDIDO. ZELO E ESFORÇO. VALORES FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravado promoveu a execução de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como defensor dativo, em diversos processos. O ente federativo interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou sua impugnação.

2. Conforme se observa pelos títulos judiciais juntados com a inicial, o Juízo de origem fixou os honorários do advogado dativo mediante fundamentação objetiva e suficiente, adotando como mera referência a tabela elaborada pela OAB/PA e indicando expressamente os casos em que o causídico praticou mais de um ato no mesmo processo.

3. A tese relativa ao Tema 984 do STJ, fixada no julgamento dos Recursos Especiais 1656322/SC e 1665033/SC, consigna expressamente que as tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, o qual pode arbitrar valores diversos, de acordo com os esforços despendidos pelo defensor dativo.

4. Vários réus assistidos pelo exequente foram absolvidos, o que revela o zelo e o esforço do defensor nomeado, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores fixados. Embora o Estado tenha alegado excesso de execução, não indicou os valores que considera corretos, descumprindo o disposto no art. 535, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820267-90.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024 )

Não vislumbro, portanto, qualquer violação ao Tema 984 do STJ, uma vez que o juiz de base não aplicou a tabela da OAB de forma cega, mas arbitrou valores fixos compatíveis com a complexidade de cada ato.

Diante disto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a jurisprudência e a legislação aplicável à época dos fatos, ensejando a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Belém, 20/02/2026